Tribunal: TJDFT
Processo: 0738902-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PARA REGULAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. VIABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC. DESCABIMENTO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. Para a configuração do abandono da causa, devem ser observados os seguintes requisitos: a) a não promoção de atos pelo autor por prazo superior a 30 dias e; b) a intimação pessoal da parte para suprimento da falta em 5 dias, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC. 1.1. Na hipótese, não há que se falar em suspensão do processo (art. 921, §3o do CPC) eis que o credor foi regularmente intimado pessoalmente para dar andamento ao feito e, após o decurso de 8 meses da intimação para manifestação, o exequente permaneceu inerte.
2. Inaplicável o disposto na Súmula 240/STJ aos casos de execução não embargada, uma vez que o desinteresse do executado é presumido. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.